Tribunal: TJDFT
Processo: 0749486-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749486-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCAS MEDEIROS SOUSA AGRAVADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LUCAS MEDEIROS SOUSA contra ato do SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, em virtude da decisão da autoridade coatora considerar imprescindível o preenchimento de todos os requisitos editalícios para a matrícula do curso de formação do concurso público para o cargo de Auditor de Controle Interno da carreira de Auditoria de Controle Interno. Em decisão de ID 53639304 foi indeferido o pedido liminar. Inconformado, o impetrante interpôs Agravo Interno no ID 54047430. O impetrado apresentou informações no ID 54419681. O impetrante requer a desistência da ação no ID 54569059, tendo o Distrito Federal anuído conforme ID 54760884. É o breve relatório. DECIDO. Considerando a anuência do impetrado conforme petição de ID 54760884, devida a homologação da desistência, nos termos do §4o do artigo 485 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, extingo o feito sem resolução do mérito, homologando a desistência, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários por se tratar de mandado de segurança. À Secretaria para providências quanto o arquivamento do feito. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2024 15:56:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador